Tribunal: STF
Processo: ARE 1484965
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ARTIGO 8º DA LEI ESTADUAL Nº 4.051/86. EFEITO CONCRETO DE NORMA REVOGADA. TÍTULO JUDICIAL. MORTE DA INSTITUIDORA. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. A concessão do benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (1) a ocorrência do evento morte; (2) a condição de dependente de quem objetiva a pensão; (3) a demonstração da qualidade de segurado do de cujus por ocasião do óbito. 



    2. Adianta-se que os argumentos trazidos pelo contestante já estão acobertados pela coisa julgada, não merecendo maiores digressões por esta 3ª Câmara Cível que vem decidindo a favor dos ex servidores que tiveram ceifado o direito de aposentadoria em decorrência do não reconhecimento pelo ESTADO DO PIAUÍ das contribuições quitadas após o desligamento voluntário, mesmo emitindo os carnês e recebendo os pagamentos, em um comportamento contraditório. 



    3. Reprovável a conduta dos impetrados ao penalizar o servidor público, e agora seus dependentes, com o desamparo do indeferimento administrativo do benefício previdenciário, pois a instituidora do benefício, agindo de boa-fé e amparada na legislação estadual plenamente vigente à época (art. 8º, IV, §1º e §2º), aderiu ao programa de demissão voluntária com a legitimidade dos efeitos da lei vigente à época e que concedia o direito de permanência no regime próprio de previdência como incentivo ao programa. Aliás, não se cogita de adesão ao programa de desligamento voluntário sem a certeza de, na idade provecta, ser despido de benefício que lhe assegurará a preservação da saúde física e mental e o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, como estabelecido no art. 2º do ESTATUTO DO IDOSO (lei nº 10.741/2003). 



    4. Atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, a eficácia das decisões exaradas por este Tribunal continuam operando efeitos, ao reconhecer o direito adquirido de aposentadoria dos ex-servidores públicos estaduais do Executivo que aderiram ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, em 1996/1997, e que já eram segurados facultativos da previdência estadual, contribuindo mensalmente para tanto, quando do advento da Emenda Constitucional nº 20/98 e 41/2003. 



    5. O título judicial que reconheceu a aposentadoria da falecida esposa do impetrante continua operando efeitos sendo impossível restabelecer o debate em torno da matéria arguida pelo contestante , porquanto referido ponto tornou-se imutável ante o trânsito em julgado do procedimento cognitivo. 



    6. O direito do impetrante está amparado na Constituição Federal (art. 201, V) e no Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Piauí (LCE 13/94) no art. 121 ao dispor que os dependentes fazem jus à pensão a partir da data do óbito e no art. 123 consignando que o cônjuge é beneficiário da pensão. O direito do impetrante, destarte, decorre de lei (ope legis), pois trata-se de dependente da falecida que teve sua qualidade de segurada restabelecida judicialmente, em decorrência da supressão ilegal e imoral do seu direito à aposentadoria, após as devidas contribuições. 



    7. Na qualidade de cônjuge da instituidora, o impetrante é dependente da classe 1 e, portanto, é dependente econômico de classe presumida, fazendo jus ao beneficio previdenciário deixado pela segurada. 



    8. No mais, os argumentos trazidos em sede de contestação não tem o condão de mudar a coisa julgada nos termos do art. 502 do CPC: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 



    9. Analisando a documentação trazida com a petição inicial do presente mandado de segurança, percebe-se que preenchidos os requisitos legais, a recusa administrativa do impetrado apresenta-se violadora do direito fundamental social à pensão por morte do cônjuge da ex-servidora pública, que tenha obtido, em título judicial transito em julgado, o direito ao benefício previdenciário, ainda que tenha aderido ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, e, logo após, tenha requerido a sua filiação como segurada facultativa, nos termos do art.8º da Lei Estadual nº 4.051/86, plenamente vigente à época da adesão ao Programa, tendo alcançado as contribuições previdenciárias necessárias para a concessão. Portanto, conforme dispõe o art. 508 do CPC/2015 ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’. Destarte, quanto à qualidade de segurada da falecida, a matéria não pode ser reapreciada, já que está acobertada pelo manto da coisa julgada, razão pela qual não se conhece da Insurgência no ponto.



    10. Incabível a recusa administrativa da pensão por morte do impetrante, – cônjuge da segurada -, pois a situação do postulante está tutelada por decisão judicial transitada em julgado e a conduta do impetrado representa verdadeira afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CRFB, art. 5º, XXXVI). 



    11. Concedida a segurança definitiva para determinar que o Instituto de Previdência do Estado do Piauí (IAPEPI) implante a pensão por morte ao impetrante equivalente aos proventos de aposentadoria percebidos em vida pela instituidora do benefício, extinguindo o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, alega-se violação dos artigos 24, § 4º; 40, caput e § 7º; 149, § 1º; e 201, § 5º, da Constituição Federal, “assim como o Enunciado nº 339 da Súmula do Supremo Tribunal”.



    Sustentam os recorrentes que a possibilidade de filiação ao regime de previdência estadual não possui mais validade jurídica, pois “a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, somente os titulares de cargo efetivo da União, Estados ou Municípios estão abrangidos pelo regime de previdência destes entes federativos”. 



    Argumentam que “a instituidora da pensão não possuía a condição de servidora pública estadual titular de cargo efetivo, uma vez que requereu sua exoneração antes de perfazer os requisitos à inclusão no regime previdenciário”.



    Aduzem que “qualquer previsão de filiação como segurado facultativo de pessoa que não detém a qualidade de servidor público detentor de cargo efetivo é inconstitucional e que a instituidora da pensão, por não mais deter esta condição, não possuía direito adquirido de continuar a contribuir para o regime de previdência próprio dos servidores públicos estaduais e nem de aposentar-se por este regime, tampouco de fazer surgir o direito de eventual dependente à pensão por morte”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, o impetrante e ora recorrente, conforme certidão de casamento juntada aos autos, era casado com a ex fiscal de rendas do Estado, MARIA DO SOCORRO REIS SOARES, falecida em 02/07/2018, que teve sua aposentadoria concedida em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, diante da recusa do ESTADO DO PIAUÍ e da autarquia impetrada (IAPEP) de reconhecer as contribuições pagas, após o desligamento da referida servidora mediante programa de incentivo estatal, ao argumento trazido em sede de contestação de que a falecida era segurada facultativa, não tendo reconhecido esse direito pela Emenda Constitucional n° 20, de 16/12/98 que modificou a redação do art. 40 da Constituição Federal. 



    Adianta-se que os argumentos trazidos pelo contestante já estão acobertados pela coisa julgada, não merecendo maiores digressões por esta 3ª Câmara Cível que vem decidindo a favor dos ex servidores que tiveram ceifado o direito de aposentadoria em decorrência do não reconhecimento pelo ESTADO DO PIAUÍ das contribuições quitadas após o desligamento voluntário, mesmo emitindo os carnês e recebendo os pagamentos, em um comportamento contraditório. 



    Reprovável a conduta dos impetrados ao penalizar o servidor público, e agora seus dependentes, com o desamparo do indeferimento administrativo do benefício previdenciário, pois a instituidora do benefício, agindo de boa-fé e amparada na legislação estadual plenamente vigente à época (art. 8º, IV, §1º e §2º), aderiu ao programa de demissão voluntária com a legitimidade dos efeitos da lei vigente à época e que concedida direito de permanência no regime próprio de previdência como incentivo ao programa. 



    (...)



    Portanto, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, a eficácia das decisões exaradas por este Tribunal continuam operando efeitos, ao reconhecer o direito adquirido de aposentadoria dos ex-servidores públicos estaduais do Executivo, que aderiram ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, em 1996/1997, e que já eram segurados facultativos da previdência estadual, contribuindo mensalmente para tanto, quando do advento da Emenda Constitucional nº 20/98 e 41/2003.



    (...)



    Portanto o título judicial que reconheceu a aposentadoria da falecida esposa do impetrante continua operando efeitos sendo impossível restabelecer o debate em torno da matéria arguida pelo contestante , porquanto referido ponto tornou-se imutável ante o trânsito em julgado do procedimento cognitivo.



    (...)



    Em que pese a informação extraída acima, omissa quanto à qualidade de dependente do autor, está comprovado que o impetrante era casado com a segurada (certidão de casamento anexa) juntada na inicial e isso, inclusive, foi reconhecido mediante parecer favorável da PGE nº 725-2018 opinando pelo deferimento administrativo do pedido de pensão por morte no valor de R$ 2.270,02 (dois mil, duzentos e setenta reais e dois centavos) que é o que deve juridicamente prevalecer, apesar de outro despacho (DESPACHO PGE/CJ/FDAL nº 112/2018) do mesmo órgão – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – opinando de forma diversa.



    Isso porque o direito do impetrante está amparado na Constituição Federal (art. 201, V) e no Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Piauí (LCE 13/94) no art. 121 ao dispor que os dependentes fazem jus à pensão a partir da data do óbito e no art. 123 consignando que o cônjuge é beneficiário da pensão. 



    O direito do impetrante, destarte, decorre de lei (ope legis), pois trata-se de dependente da falecida que teve sua qualidade de segurada restabelecida judicialmente, em decorrência da supressão ilegal e imoral do seu direito à aposentadoria, após as devidas contribuições. 



    Afinal, não se mostra aceitável que o administrado figure como joguete nas mãos de órgãos públicos, quando um deles puder atender o que é legitimamente postulado.



    Consta no OFÍCIO 50/2007, de 30.05.06, do Juízo da Comarca de São Raimundo Nonato – PI, referente a implantação do benefício de aposentadoria integral da requerente MARIA DO SOCORRO REIS DE SOARES SIQUEIRA, oriundo dos autos da Ação Previdenciária com Pedido de Tutela, processo nº 206.2003 e, em assim sendo, não há que se falar em supressão administrativa de um direito judicialmente reconhecido, violando frontalmente o ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO com frágil tese jurídica de que não consta no título judicial o direito à pensão por morte, mas apenas a implantação do benefício à instituidora. 



    (...)



    Insta acrescentar que, na qualidade de cônjuge da instituidora, o impetrante é dependente da classe 1 e, portanto, é dependente econômico de classe presumida, fazendo jus ao beneficio previdenciário deixado pela segurada. 



    No mais, os argumentos trazidos em sede de contestação não tem o condão de mudar a coisa julgada nos termos do art. 502 do CPC: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 



    Analisando a documentação trazida com a petição inicial do presente mandado de segurança, percebe-se que preenchidos os requisitos legais, a recusa administrativa do impetrado apresenta-se violadora do direito fundamental social à pensão por morte do cônjuge da ex-servidora pública, que tenha obtido, em título judicial transito em julgado, o direito ao benefício previdenciário, ainda que tenha aderido ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, e, logo após, tenha requerido a sua filiação como segurada facultativa, nos termos do art.8º da Lei Estadual nº 4.051/86, plenamente vigente à época da adesão ao Programa, tendo alcançado as contribuições previdenciárias necessárias para a concessão.”



    Nesse contexto, verifica-se que, no caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 



    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Aplicando esse entendimento, anotem-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 778.348/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/02/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Servidor celetista. Aplicação do regime jurídico único dos servidores públicos. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 910.289/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/12/2015).



    Ressalte-se que essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Registre-se, por fim, que se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente